Tribunal: TJSP
Processo: 0500848-92.2011.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO – Exercício de 2006 – Extinção em razão da prescrição intercorrente – Não conhecimento do recurso – Valor da causa que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 412,08 para 09.12.2011, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 658,27 - Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO – Exercício de 2006 – Extinção em razão da prescrição intercorrente – Não conhecimento do recurso – Valor da causa que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 412,08 para 09.12.2011, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 658,27 - Recurso não conhecido, com observação quanto a possibilidade de exame pelo juízo de origem como embargos infringentes.